Tribunal: TJDFT
Processo: 0743182-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743182-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBER DE SOUZA RAMOS AGRAVADO: TIO DODO SUPERMERCADO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleber de Souza Ramos em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0005647-12.2016.8.07.0012, indeferiu o pedido de expedição de certidão de inteiro teor dos autos, nos seguintes termos: “Vistos. De início, indefiro a expedição da certidão do crédito, vez que o art. 517, §1o, do CPC, diz respeito a execução (cumprimento de sentença) de título judicial. Há uma diferença importante entre a inscrição nos cadastros de inadimplentes e o protesto da sentença tratada pelo artigo supra mencionado. É que o cancelamento da inscrição nos cadastros, como se lê do § 4o do art. 782, dá-se pelo pagamento ou se garantida a execução ou se a execução for extinta por outro motivo. Já, no âmbito do cumprimento de sentença, o cancelamento do protesto pressupõe a satisfação integral da obrigação (§ 4o do art. 517). A diferença de regime jurídico leva em conta, justamente, a circunstância de um se tratar de título executivo extrajudicial e o outro de título executivo judicial. Feita esta consideração, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O art. 921, III, do Código de Processo Civil, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. Nesse sentido, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Considerando que não há pasta própria específica no PJe para alocar feitos inativos, determino o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD e RENAJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica dos devedores (REsp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Desnecessária a expedição de certidão de crédito, pois eventual retomada da execução se dará nestes próprios autos. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 25/08/2021 e o decurso do prazo prescricional (ação de execução - 6 meses - art. 59 da Lei no 7.357/85) em 25/01/2022. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”. Narra o Agravante que busca a satisfação do seu crédito desde 2016, sem, contudo, obter sucesso na localização de bens ou ativos financeiros suficientes para quitação da dívida. Afirma que requereu a expedição de certidão de inteiro teor dos autos para fins de protesto, com base no artigo 517, § 1o, do CPC, porém, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que o referido dispositivo é aplicável apenas às execuções de título judicial (cumprimento de sentença). Sustenta que o artigo 711 do CPC autoriza a aplicação subsidiária das disposições relativas ao cumprimento de sentença à execução de título extrajudicial. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedido o efeito suspensivo ativo e determinada a expedição da certidão de inteiro teor dos atos. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 20175675). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de garantir a efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição da certidão de inteiro teor dos autos para fins de protesto, nos termos do artigo 517, § 1o, do CPC. Em juízo de cognição sumária, tenho que estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, analisando os autos de origem, verifica-se que o ora Agravante busca a satisfação do seu crédito desde o ano de 2016, sem, contudo, lograr êxito, uma vez que restaram frustradas todas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros em nome do Agravado. A ausência de bens disponíveis do executado suficientes à satisfação do débito importou, inclusive, na determinação de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, em evidente prejuízo ao direito de crédito do Agravante. Conforme é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem esvaziar completamente o conteúdo das normas em questão e nem desprezar integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. No caso dos autos, considerando a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas que visam a satisfação da obrigação em execução, revela-se razoável e proporcional o deferimento da medida pretendida pelo Agravante, consistente em levar a protesto a dívida em execução, conforme autoriza o artigo 517 do CPC. O protesto, que tem por consequência a restrição do direito de crédito do devedor, constitui medida coercitiva que visa forçar o devedor ao adimplemento da prestação e, desse modo, tem por finalidade conferir maior efetividade à execução. Registro que, embora o artigo 517 do CPC esteja inserido no Título II do Livro I da Parte Especial, relativo ao Cumprimento de Sentença, e se refira especificamente ao protesto de decisão judicial transitada e julgado, não há óbice a sua aplicação às execuções extrajudiciais, uma vez que o próprio legislador estabeleceu no artigo 771, parágrafo único, do CPC que “aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial”. Nesse sentido já se posicionou esta egrégia 3a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PROTESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo singular indeferiu o requerimento formulado pelo credor, nos autos do processo de execução de título extrajudicial, de emissão de certidão de inteiro teor para a finalidade de formalização de protesto. 2. Faculta-se ao credor a promoção do protesto por meio da apresentação de certidão de inteiro teor o aludido crédito. A certidão deve ser fornecida pelo Juízo, no prazo de três dias, com a indicação do nome e a qualificação do credor e do devedor, o número dos autos, o valor da dívida e o decurso do prazo para pagamento voluntário. 3. Nos termos do art. 1o da Lei no 9492/1971, o protesto é ato formal e solene pelo qual é provado o inadimplemento da obrigação constituída por meio de títulos executivos e outros documentos comprobatórios da dívida. 4. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, diante do não cumprimento da obrigação, deverá ser fornecida ao credor a certidão de inteiro teor, o que viabilizará a formalização do devido protesto, nos termos do art. 517 do CPC, cujo requerimento será formulado ao tabelião do cartório de protesto de títulos (art. 1o da Lei no 9492/1971). Essa medida possibilita a adoção dos necessários meios coativos em face do devedor, com o objetivo de atenuar os efeitos da suspensão da marcha processual. 5. Diante da frustração das tentativas de localização dos bens do devedor passíveis de penhora, a expedição da certidão de inteiro teor para protesto afigura-se como meio de persuasão endereçada ao devedor. 5.1. Essa medida pode ser observada no procedimento da execução, em caráter subsidiário, como previsto no art. 771, parágrafo único, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1205354, 07052183520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, colham-se também os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de aplicação subsidiária do disposto no artigo 517 do CPC às execuções de títulos extrajudiciais e de expedição de certidão de inteiro teor dos autos para fins de protesto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. PLEITO RECURSAL NÃO APRECIADO. PEDIDO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA PROTESTO. APLICABILIDADE DO ART. 517 DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, a agravante complementou a documentação exigível, juntando aos autos cópia da decisão recorrida e da decisão dos embargos de declaração, comprovando igualmente a tempestividade recursal, motivo pelo qual revela-se prejudicada a preliminar suscitada em contrarrazões pela agravada. 2. De outro lado, razão assiste à agravada quanto ao conhecimento apenas parcial do recurso, já que a decisão agravada não abordou a questão relativa à inscrição do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual este ponto não pode ser apreciado nesta instância revisora, sob pena de vedada supressão de instância. 3. A medida pleiteada (certidão de crédito para protesto) caracteriza-se como meio executivo indireto, capaz de agir psicologicamente na parte devedora, levando-a a cumprir a obrigação por meio da ameaça de sua situação vir a piorar na hipótese de não satisfazer a obrigação. 4. Embora o art. 517 do CPC refira-se exclusivamente ao protesto a decisão judicial transitada em julgado, não se evidencia qualquer impedimento para estender a sua aplicação para os processos de execução de título extrajudicial, sobretudo porque assim autoriza o parágrafo único do art. 771 do CPC, que dispõe, verbis: "Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial [Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença]". 5. É plenamente compatível com a execução de título extrajudicial a extração de certidão da dívida para fins de protesto, medida esta alinhada à efetividade do processo de execução, especialmente em situações, como na espécie, em que desde setembro de 2008, ocasião em que a executada foi citada, a devedora tem insistentemente resistido à satisfação do crédito devido à agravante. 6. Mostra-me inegável que a certidão extraída de execução de título extrajudicial é instrumento apto para ser levado a protesto na qualidade de documento de dívida, na forma do que estatui o art. 1o, caput, da Lei no 9.492/97, que assim está redigido: "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". 7. O fato de a exequente/agravante não ter, como ato antecedente ao ajuizamento da execução, levado o título a protesto, não pode ser empecilho para que assim o faça durante o trâmite processual, por meio da expedição da certidão de crédito, sem prejuízo ao regular andamento do processo. 8. Preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de documento obrigatório, prejudicada. 9. Recurso parcialmente conhecido, e, nesta parte, provido”. (Acórdão 980771, 20160020415825AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 398/407) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DOS AUTOS. ART. 517 DO CPC. EXPEDIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 2. A par disso, se a análise dos autos de origem revela que a parte credora não logrou localizar bens ou valores passíveis penhora para a satisfação de seu crédito, exsurge a viabilidade e utilidade de inclusão do nome da parte devedora, ora agravada, em cadastro inadimplentes, com a finalidade de compeli-la ao adimplemento do débito exequendo. 3. A certidão de inteiro teor a que faz menção o art. 517, caput, do CPC, não se confunde com a certidão de crédito prevista na extinta Portaria Conjunta n. 73/2010 deste e. Tribunal. Nos termos do art. 517 do CPC, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. 4. Trata-se, pois, de um meio típico de coerção indireta, ou seja, de um mecanismo por meio do qual se vale o credor para induzir o devedor ao cumprimento da prestação devida. 5. Frise-se que, muito embora os aludidos dispositivos normativos se refiram ao cumprimento de sentença, com expressa menção a "decisão judicial transitada em jugado", não há óbice para sua aplicação no âmbito de ação de execução de título extrajudicial, notadamente porque, conforme o art. 771 do CPC, se aplicam, à execução, subsidiariamente, as disposições relativas ao procedimento de cumprimento de sentença. 6. Logo, se não efetuado o pagamento voluntário do débito pela parte executada, tampouco localizados bens ou valores suficientes ao adimplemento da dívida, afigura-se cabível a expedição de certidão de interior teor dos autos, com a finalidade de possibilitar que o credor leve a protesto o pronunciamento judicial, nos moldes do art. 517, caput e § 2o, do CPC. 7. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1273125, 07114450720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Por outro lado, vislumbro também presente o risco da demora, pois a manutenção da decisão agravada importará em risco de dano ao direito de crédito do Agravante, uma vez que foi determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de certidão de inteiro teor dos autos, a fim de que o Agravante possa formalizar o devido protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora